Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-67.2011.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001177-67.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDEREZ DE SOUZA CIRQUEIRA CORREIA - CPF: 837.593.011-34 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), VALDEREZ DE SOUZA CIRQUEIRA CORREIA - CPF: 837.593.011-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE — PARTE COM BAIXA ESCOLARIDADE SEMPRE EXERCEU SERVIÇOS QUE DEMANDAM ESFORÇO FÍSICO

— ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIAIS —
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
—

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ
—

RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO

Estabelece o Superior Tribunal de Justiça: "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Ainda, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Valderez de Souza Cirqueira Correia
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta na Ação para Manutenção do Auxílio Doença Acidentário e transformação do Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por invalidez na Espécie Acidentária, nº
0001177-67.2011.8.11.0022,
que julgou procedente o pedido inicial e determinou à concessão do benefício previdenciário auxílio-acidente.

Em suas razões, a parte Autora sustenta a necessidade sua incapacidade para retorno às atividades laborais por apresentar um quadro de enfermidade grave de tendinose difusa em manguito rotador no ombro direito, depressão e escoliose leve na coluna, combinado com a idade à época do recurso (47 anos em 2014), baixa escolaridade e exercício de atividades predominantemente braçais como refiladeira em frigorífico, que dificultaria sua reabilitação no mercado de trabalho.

Por sua vez, a Autarquia Federal sustenta a ausência dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente por não ter sido o laudo pericial totalmente conclusivo pela incapacidade total do beneficiário, mas tão somente parcialmente restrito ao exercício da atividade laboral.

Questiona ainda os índices de correção monetária, requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Contrarrazões da parte Autora em IDs 3007664, 3007665 e 3007666, e do INSS em ID 3007669 pelo desprovimento dos recursos adversos.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial (ID 3203710).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a controvérsia recursal paira quanto a existência ou não dos requisitos previstos na Lei 8.213/91, para concessão de benefício previdenciário seja o auxílio acidente ou a aposentadoria por invalidez.

Ainda da análise do feito observo que a Autora, nascida em 1967, atualmente com 54 anos, foi afastada da atividade laboral em 2011 em razão de inflamação de articulação, causada por esforço excessivo, conforme descrito na CAT ID 3007618.

Foi concedido o auxílio doença até 06/09/2011 a ação foi proposta pois inobstante a suspensão do benefício, o médico que acompanha a evolução das enfermidades atestou a incapacidade de retorno ao trabalho.

A sentença proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)Compulsando os autos, verifico que o acidente de trabalho com a requerente ocorreu, conforme CAT anexa às fls. 19, e que a mesma recebe auxílio doença.

Destarte, com o fito de aferir a incapacidade laborativa da requerente, foi realizada prova pericial às fls. 66/70.

A perita afirmou que a incapacidade da autora é parcial e permanente, sendo possível a reabilitação profissional.

Afirmou ainda que as atividades laborativas da autora contribuíram para o desenvolvimento da patologia (quesito 4.4, fl. 67), ou seja, foi uma concausa.

Assim, como restou demonstrado a incapacidade da autora é estável e parcial, pois poderá exercer suas funções em outro ofício e não no habitual, fazendo assim jus a auxílio acidente, conforme prescreve o art. 86 da Lei n.º 8.213/91:

(...)

A requerente desempenha função de auxiliar de serviços gerais, sendo que necessita do braço, ombro, para exercer seu labor.
Estando seu membro com capacidade reduzida, consequentemente seu desempenho na função exercida não é o mesmo quando antes do acidente, tendo que se adequar em uma nova função o que poderá acarretar uma diminuição de salário.

Desta feita, como restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção do auxílio-acidente, impõe-se o deferimento do pedido.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO parcialmente PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para conceder a autora o benefício auxílio-acidente a partir da intimação do réu da presente decisão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite R$20.000,00 (vinte mil reais).

Torno definitiva a antecipação de tutela, para que o réu pague a autora o benefício auxílio doença até que o mesmo seja intimado da presente

decisão.”.

Pois bem, de fato o Art. 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, requerida pela Autora:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Já o Art. 86 do mesmo diploma legal, traz os requisitos do auxílio acidente, concedido na sentença e questionado pela Autarquia Federal:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente para atividade laboral, não sendo possível a previsão de alta médica conforme transcrevo a seguir:

“
4.2 A Incapacidade do (a) autor (a) é total ou parcial

R – é parcial.

4.3 A incapacidade do (a) autor (a) para o trabalho é permanente ou temporária.

R -

é permanente.

4.13 Existe tratamento para o mal do autor (a): caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? E qual o tempo de duração do tratamento?

R- sim existe tratamento para o mal da autora. Não é possível calcular o custo do tratamento privado, visto que depende dos valores pagos pelos medicamentos, pois os mesmos variam de preço de acordo com os fabricante, tipo dp medicamento e os estabelecimentos.

4.14 Qual a data prevista para alta médica?

R – Não é possível fixar data exata.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Portanto, os
experts
(profissional médico) atuaram como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da convergência de conclusões das perícias, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente a pretensão inicial, todavia, necessário observar o que estabelece o Superior Tribunal de Justiça: "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

No caso em tela, como já destaquei a Autora e também Apelante conta com 54 anos, sendo analfabeta. exercendo atividades de ajudante de profissão em frigorífico, quando em 2011 foi afastada de sua atividade por inflamação na articulação do ombro.

Seu quadro de saúde na data da perícia apontou as enfermidades de tendinose difusa em manguito rotador no ombro direito, depressão e escoliose leve na coluna.

Nesse espeque, imperioso destacar que não há previsão de alta das enfermidades supracitadas, mais ainda, a beneficiária conta com 54 anos de idade, se aproximando da senilidade, esta é analfabeta e sempre laborou em atividades

que demandam esforço físico, sendo de perversa pretensão condicionar seus sustento à reabilitação em outra atividade.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL – SERVIÇOS GERAIS) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

(N.U 0002141-75.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Assim, da análise do caso concreto, entendo que possível a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Quanto a correção monetária deve ser fixada desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal devendo-se aplicar o INPC até a entrada em vigor Lei 11.960/09, de acordo com o STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente
. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3
.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso, inclusive, de ofício quanto aos juros de mora a serem observados.

Com essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado por Valderez De Souza Cirqueira Correia para converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez desde a data da citação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021